Tribunal: TJDFT
Processo: 0742999-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM PRISÃO DOMICILIAR. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em execução penal contra decisão do juízo de primeira instância que determinou a suspensão dos benefícios externos e a expedição de mandado de prisão, por ter o apenado descumprido uma das condições impostas na decisão que concedeu a prisão domiciliar no regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, qual seja, ter rompido o equipamento e ausência de retorno ao estabelecimento prisional sem qualquer justificativa.
2. Ao romper, injustificadamente, a tornozeleira eletrônica durante o período em que estava submetido a prisão domiciliar, o apenado praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou à inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, c/c o art. 146-C, todos da Lei de Execução Penal, uma vez que, ao deixar de cumprir com sua obrigação, impede a fiscalização da execução da pena. Precedentes STJ.
3. A conduta do agravante caracterizou falta disciplinar de natureza grave, uma vez que violou as regras do monitoramento eletrônico enquanto estava em regime domiciliar.
4. Recurso conhecido e não provido.